Tribunal: TJBA
Processo: 0577549-89.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0577549-89.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (2) Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, ANDRE GONCALVES FERNANDES, BRUNO MATOS PITHON, ELISSON DE SA NASCIMENTO APELADO: ICA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA e outros (2) Advogado(s):BRUNO MATOS PITHON, ANDRE GONCALVES FERNANDES, ELISSON DE SA NASCIMENTO, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTO HÁBIL PARA AÇÃO MONITÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA NA MODALIDADE CONTRATADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. LIMITAÇÃO À SOMA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO. VENDA CASADA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO EMPRESARIAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação monitória ajuizada por instituição financeira visando à cobrança de valor inadimplido em contrato de abertura de crédito, sendo opostos embargos pelos réus, que suscitaram preliminares e alegaram diversas irregularidades contratuais. A sentença rejeitou as preliminares, julgou parcialmente procedentes os embargos para afastar encargos considerados abusivos, constituindo o título executivo judicial. Ambas as partes apelaram. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se os réus fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) saber se o contrato e a planilha apresentada preenchem os requisitos legais para embasar a ação monitória; (iii) saber se há legalidade na cobrança de capitalização de juros e da comissão de permanência nos moldes praticados, bem como a eventual repetição de indébito e configuração de venda casada. III. Razões de decidir 3. Deferida a gratuidade de justiça aos réus, ante a comprovação da hipossuficiência e ausência de impugnação eficaz pela parte autora. 4. Rejeitadas as preliminares de carência de ação e inépcia da inicial, pois a ação monitória é cabível para a constituição de título executivo judicial com base em contrato não dotado de força executiva. 5. A capitalização mensal de juros foi corretamente afastada na origem, diante da ausência de pactuação expressa na cláusula aplicável ao crédito utilizado. 6. A comissão de permanência é válida, desde que limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios, sem cumulação com correção monetária ou outros encargos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 7. Inexistência de prova da alegada venda casada do título de capitalização. A simples concomitância das contratações não evidencia vício de consentimento. 8. Devolução dos valores cobrados indevidamente deve se dar de forma simples, por ausência de má-fé e inaplicabilidade do CDC no caso concreto. 9. Honorários fixados adequadamente, sendo majorados no grau recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso do banco conhecido e desprovido. Recurso dos embargantes conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para deferir o benefício da gratuidade da justiça, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: 1. "É válida a ação monitória lastreada em contrato de abertura de crédito instruído com planilha demonstrativa da dívida." 2. "A capitalização de juros somente é admitida se houver cláusula expressa no contrato aplicável à modalidade de crédito utilizada." 3. "A comissão de permanência é permitida no período de inadimplemento, desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios pactuados e não seja cumulada com correção monetária." 4. "A devolução de valores cobrados indevidamente em contrato bancário empresarial deve se dar de forma simples, salvo prova de má-fé." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, 98, § 3º, 700 e 931; CC, arts. 876 e 170. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.12.2007; STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.08.2009; Súmulas 30, 233, 247, 294, 296 e 472 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0577549-89.2015.8.05.0001, sendo Apelantes e Apelados o Banco do Brasil S/A, Ica Locação De Máquinas LTDA e Rodrigo Fialho Bulcão, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Ica Locação de Máquinas LTDA e Rodrigo Fialho Bulcão. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator